Tribunal: TJSP
Processo: 1509006-76.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Subtração de um relógio e alguns pertences das vítimas, no interior de sua residência, com emprego de arma de fogo. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou, ao menos, a desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos

Ementa:

Apelação. Roubo simples. Subtração de um relógio e alguns pertences das vítimas, no interior de sua residência, com emprego de arma de fogo. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou, ao menos, a desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítimas e testemunha policial. Condenação mantida. Apelo parcialmente provido, somente para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso legal.